Tribunal: TJDFT
Processo: 0708846-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708846-22.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FATO CONSUMADO MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME AGRAVADO: EDENJONES ALBUQUERQUE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela exequente Fato Consumado Móveis e Decorações Ltda. - ME contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0719157-11.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao INSS, ao Ministério do Trabalho e ao sistema PREVJUD, nos seguintes termos: “A parte exequente requer a expedição de ofício a oInstituto Nacional do Seguro Social–INSS e consulta ao sistema PREVJUD parao bter informações acerca de eventuais vínculos empregatícios ou benefícios previdenciários do devedor. O dever de cooperação entre os sujeitos do processo, previsto no Código de Processo Civil, não implica a substituição do ônus do credor - de promover diligências para localização de bens do devedor para satisfação do crédito - pelo Poder Judiciário. Este juízo já deferiu todas as consultas à sua disposição para localização de bens expropriáveis do devedor, com resultados infrutíferos. Desta feita, injustificável o deferimento de expedição de ofício ao INSS a fim de buscar informações acerca de "eventual" relação de emprego do destinatário, evento talhado pela incerteza e sem correlação específica com o objeto material dos autos, sem embargo, ainda, de evidenciar, prima facie, providência que pode ser diligenciada pela própria parte. Destaco ainda que a pesquisa PREVJUD visa acessar informações médicas e de processos administrativos de benefícios objetivando a instrução de ações previdenciárias. Como pode se observar, o referido sistema não tem qualquer serventia para localizar bens do devedor e, tampouco, determinação de penhora. Nesse sentido decisão e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PESQUISA. PREVJUD. RESTRIÇÃO. AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Muito embora tenha o agravante pugnado pela (“expedição de ofício ao INSS para”) consulta ao sistema PREVJUD em busca de recebíveis de natureza previdenciária e assistencial, o certo é que tais dados se destinam a instruções de ações previdenciárias conforme sítio eletrônico do CNJ. 1.1. Uma vez destinado o sistema às ações de natureza previdenciária, a pretendida utilização do PREVJUD para apurar eventual existência de benefícios previdenciários dos agravados com o fim de satisfação de crédito em cumprimento de sentença configuraria desvirtuamento da finalidade para a qual foi concebido. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1959676, 0713766-73.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 06/02/2025.)" IMPROVEJO, portanto, os pedidos. Fica a parte credora intimada a indicar bens à penhora, no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento.” Em síntese, a Agravante alega que a pesquisa junto ao INSS, Ministério do Trabalho e PREVJUD atende ao disposto no art. 139, IV, do CPC, em observância ao princípio da máxima efetividade da tutela jurisdicional. Aponta que tal diligência é compatível com o princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC, e com a obrigação de o magistrado conferir efetividade à tutela jurisdicional, nos termos do art. 139, IV, do CPC. Afirma que busca identificar a situação financeira do Executado para possível mitigação da impenhorabilidade de salários e benefícios, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do TJDFT. Defende que a jurisprudência do STJ reconheceu a viabilidade de constrição parcial de rendimentos, salários, proventos, vencimentos, desde que preservado o núcleo essencial necessário à subsistência do devedor. Por fim, pede a antecipação de tutela recursal para autorizar a expedição de ofício aos referidos órgãos, a fim de obter informações sobre o vínculo empregatício e/ou benefício previdenciário do Executado, para viabilizar a satisfação do crédito em execução. Preparo comprovado (Id. 69659018). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão de efeito suspensivo, todavia, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, pretende a Agravante que seja concedida tutela recursal para o envio de ofício ao INSS, ao Ministério do Trabalho e ao Prevjud para obter informações sobre eventuais benefícios previdenciários, bem como, eventual vínculo empregatício do Agravado. Logo, o cerne da questão é a eficiência da medida para aferir a situação trabalhista da parte agravada e não a possibilidade de se penhorar salários, em razão do entendimento de que a impenhorabilidade salarial pode ser relativizada, em percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Como se sabe, é vedado ao Poder Judiciário realizar intervenção ineficaz, sob pena de violação ao princípio da eficiência. Na espécie em exame, o contexto fático não indica que as diligências requeridas serão proveitosas. Sucede que o Instituto Nacional do Seguro Social é uma autarquia vinculada ao Ministério da Economia que recebe as contribuições para a manutenção do Regime Geral da Previdência Social, sem manter cadastro da situação trabalhista de seus contribuintes, de modo que não se presta para atestar a situação laboral da Agravada a fim de viabilizar a penhora parcial de eventuais salários, proventos ou vencimentos. Do mesmo modo, a ferramenta eletrônica CAGEND, mantida pelo Ministério do Trabalho, não se destina à elucidação de vínculo trabalhista em prol da execução, tratando-se de mecanismo instituído pela Lei no 4.923/65 com intuito de munir o Estado com dados estatísticos vinculados aos postos de trabalho criados e ocupados, bem como viabilizar a análise da concessão de seguro-desemprego. Também se mostra ineficaz a pesquisa junto ao PREVJUD, que tem por finalidade otimizar as demandas previdenciárias, mas não se presta para localizar bens para fins de penhora. Por fim, registro que não se verifica perigo de dano grave e de difícil reparação à Agravante em aguardar o julgamento deste recurso. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a Agravada por meio da Curadoria Especial, para que responda no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora